Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-62.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005529-62.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), MARCEL NATARI VIEIRA registrado(a) civilmente como MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE –
MULTA PROCON –
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA –
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN SA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória no
1005529-62.2017.8.11.0015

e
condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, aduz o apelante que
“a aplicação de multa pelo PROCON sem a devida subsistência dos fundamentos fáticos utilizados torna flagrante a atuação arbitrária e estritamente arrecadatória do órgão, o que deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário, em respeito à teoria dos motivos determinantes”.

Sustenta a nulidade da decisão administrativa, ante a violação ao princípio da busca da verdade material e vício no elemento motivo.

Alega que
“fundamentos da decisão condenatória prolatada pelo PROCON revelaram-se inteiramente inexistentes e desconexos com a realidade do caso, não há como se defender a manutenção da sanção e da sentença”.

Suscita ainda violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da fixação da multa.

No mérito, requer a reforma da sentença objurgada para que seja anulada a multa arbitrada, ou, subsidiariamente, pela minoração do valor fixado.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID
75360079

).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
76275958
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO PAN SA
ajuizou a Ação Anulatória
no
1005529-62.2017.8.11.0015

em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, alegando em síntese, inexistência de infração, ofensa ao princípio da verdade real, bem como da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa aplicada pelo Procon.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, sustenta a apelante
a nulidade da decisão administrativa, ante a violação ao princípio da busca da verdade material e vício no elemento motivo. Além disso ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa aplicada.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que
Processo Administrativo

F
.
A n.o 0114-000.991-0 foi instaurado após reclamação administrativa formulada pela consumidora Antônia Zilma Dias da Silva Sousa, que alegou possuir um contrato com a recorrente, pagou algumas prestações que não foram baixadas e estão sendo cobradas novamente. Sem solução administrativa buscou o Procon na tentativa de resolver o caso.

A apelante, devidamente intimada, não compareceu a audiência de instrução e p
ela violação ao Código de Defesa do Consumidor foi aplicada multa
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Da análise dos autos, não resta dúvida d
a ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor.

Tem-se ainda que procedimento observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a recorrente sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON fixou, inicialmente, a multa no valor de R$
9.000,00 (nove mil), que foi reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil) em razão da presença de circunstância atenuante.

Assim,
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
c
aráter pedagógico
e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021